Tribunal: STF
Processo: AI 469699
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - REJEIÇÃO
DE CONTAS - INELEGIBILIDADE (LC Nº 64/90, ART. 1º, I, "G") -
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV, BEM ASSIM AO
ART. 93, IX, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - HIPÓTESE CONFIGURADORA, QUANDO MUITO,
DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - INVIABILIDADE DO APELO
EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO.
COMPETÊNCIA RECURSAL DA TURMA DO STF
 EM MATÉRIA ELEITORAL.
- Assiste, à Turma, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, competência para apreciar recursos em matéria
eleitoral, quando interpostos contra acórdãos emanados do Tribunal
Superior Eleitoral ou quando deduzidos contra decisões monocráticas
proferidas, no STF, pelo Relator da causa. Precedentes.
A
exigência de reserva de Plenário, tratando-se de processos oriundos
do Tribunal Superior Eleitoral, incide, unicamente, nas hipóteses de
 declaração incidental de inconstitucionalidade (CF, art. 97) e nos
casos de "habeas corpus" ou de recurso ordinário em "habeas corpus",
 quando a coação provier do próprio TSE (RISTF, art. 6º, incisos I,
a, e III, a). Situações inocorrentes na espécie em
exame.
NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.
- A
ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte
do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza, mesmo
em sede eleitoral, ante a falta de prequestionamento explícito da
controvérsia jurídica, a utilização do recurso extraordinário.
Precedentes.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA
 REFLEXA.
- A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja
invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum
(ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria
eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis
que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá,
sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e
de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes.